Tribunal: STF
Processo: EP 131
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e 1º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à penal total de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado. Determinei o início da execução da pena em decisão proferida em 24/4/2025 e REFERENDADA, por maioria, pelo Plenário desta SUPREMA CORTE. 
A prisão do apenado foi efetivada em 25/4/2025 e, na sequência, foi determinado o início de cumprimento de pena de reclusão de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, em regime fechado, na Ala Especial no Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió/AL. 
Em face de sua condição de ex-Presidente da República, ficou consignado que o cumprimento da pena na ala especial do referido presídio deverá ser em cela individual. 
Em 1º/5/2025, em razão da sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade – 75 (setenta e cinco) anos – e a necessidade de tratamento específico da Doença e Parkinson - há aproximadamente 6 (seis) anos, e a manifestação favorável do Ministério Público, concedi prisão domiciliar humanitária a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO (CPF 029.062.871-72), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas restritivas de direitos:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 
(3) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, de sua equipe médica e de seus familiares, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Em 10/12/2025, a defesa requereu autorização para realização de “visita conjunta”, no dia 29/12/2025, dos casais: Cláudio Melo Filho (CPF nº 358 882 885-00) e M Claudia Gurgel do Amaral Melo (CPF nº 443.876.015-15); Marco Aurélio de Paula Machado Cunha (CPF nº 271.223.888-59) e Karina Wassita Curi Cunha (CPF nº 483.260.621-20); e Arthur Cezar da Silva Júnior (CPF nº 480.327.271-91) e Isabela Figueirêdo Lira (CPF nº 603.456.401-87). 
Em 16/12/2025, intimei a defesa para “esclarecer quais as pessoas, no limite de 2 (duas) que pretendem receber visitas no 29/12/2025, havendo possibilidades de indicação de outras datas para as demais” (eDoc. 770).
A defesa peticionou em 19/12/2025 e 23/12/2025, respectivamente, requerendo a autorização das visitas de Cláudio Melo Filho (CPF nº 358 882 885-00) e Marco Aurélio de Paula Machado Cunha (CPF nº 271.223.888-59) e de Arthur Cezar da Silva Júnior (CPF nº 480.327.271-91) e Isabela Figueiredo Lira (CPF nº 603.456.401-87) (eDocs. 774 e 776).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, para as seguintes pessoas:

    1. ARTHUR CEZAR DA SILVA JÚNIOR - CPF nº 480.327.271-91: no dia 28/12/2025, no horário entre 10h e 18h;
    2. ISABELA FIGUEIREDO LIRA - CPF nº 603.456.401-87,  no dia 28/12/2025, no horário entre 10h e 18h;
    3. CLÁUDIO MELO FILHO - CPF nº 358 882 885-00 ; no dia 29/12/2025, no horário entre 10h e 18h;
    4. MARCO AURÉLIO DE PAULA MACHADO CUNHA - CPF nº 271.223.888-59, no dia 29/12/2025, no horário entre 10h e 18h.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente